Tribunal: TJES
Processo: 5005511-62.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005511-62.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CRIME DO ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU MAJORADO.
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO. DESFERIMENTO DE FACADAS EM REGIÃO VITAL. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOLO DE MATAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 7 dias-multa. O apelante busca a desclassificação do crime para roubo simples ou majorado, alegando ausência de intenção deliberada de causar o resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do delito de tentativa de latrocínio, especialmente quanto ao dolo de matar (
animus necandi
); e (ii) avaliar se há fundamento jurídico para desclassificar o crime para roubo simples ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de tentativa de latrocínio configura-se quando o agente emprega violência que coloca em risco a vida da vítima durante a subtração de bens, ainda que o resultado morte não se concretize por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. No caso em análise, a prova da autoria e materialidade é incontestável, sustentadas principalmente pelo depoimento da vítima.

5. O dolo de matar está evidenciado pelo desferimento de facadas contra o pescoço da vítima, região vital do corpo, o que demonstra a intenção de causar a morte ou, ao menos, a assunção do risco de produzir tal resultado (dolo eventual). A ausência do resultado morte decorreu exclusivamente da reação da vítima, que conseguiu desarmar o apelante e fugir para buscar socorro médico.

6. É irrelevante, para a tipificação do latrocínio, se o evento morte era especificamente pretendido pelo agente, bastando que a violência empregada tenha colocado em risco a vida da vítima.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os tribunais pátrios entendem que o dolo de matar em crimes de tentativa de latrocínio pode ser inferido das circunstâncias dos fatos, incluindo a natureza e a intensidade das agressões. A alegação de ausência de
animus necandi
é afastada diante da prova robusta que evidencia a conduta violenta e deliberada do agente.

8. Por fim, a pretensão de desclassificação para roubo simples ou majorado não encontra suporte jurídico, uma vez que o emprego de violência extrema e lesões graves configura o tipo penal do art. 157, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O dolo de matar no crime de tentativa de latrocínio pode ser presumido pelo desferimento de golpes em regiões vitais do corpo, sendo irrelevante se o agente pretendia especificamente o resultado morte, desde que este fosse previsível.
2. A desclassificação para roubo simples ou majorado é incabível quando a violência empregada expõe a vítima a risco de morte, ainda que o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 3º, inciso II, e 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020; TJ-DF, Apelação nº 20171210044482, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 22.11.2018; TJ-SC, Apelação nº 0002358-34.2015.8.24.0012, Rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. 27.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5005511-62.2024.8.08.0030

APELANTE: S
É
RGIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
S
É
RGIO ALVES DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de ID 10790176, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, § 3º, inc. II c/c art. 14, inc. III, ambos do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 10790187, o apelante sustenta, em síntese, que o delito de latrocínio deve ser desclassificado para o crime de roubo na forma simples ou majorada, eis que não teve a intenção deliberada de causar o resultado morte, uma vez que os cortes se deram em decorrência da luta corporal com o ofendido.

Contrarrazões, ao ID 10790196, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11632633, pelo
des
provimento
do recurso.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (ID 10790142) que:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente peça acusatória que, no dia 24 de março de 2024, por volta de 04h, na estrada de chão que liga o Bairro Vila Betânia ao Bairro Três Barras, nesta Cidade e Comarca, o denunciado SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA subtraiu, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A13, IMEI 353.328.534.403.400, de propriedade da vítima Dyenio Gomes Faé, não lhe provocando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme laudo de exame de lesões corporais de fl. 39.

Relata o caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado Sérgio Alves de Oliveira solicitou à vítima Dyenio Gomes Faé, motorista de aplicativo, uma corrida de ida e volta entre os bairros Nova Betânia e Aviso, nesta Cidade, por meio do aplicativo WhatsApp com sua linha telefônica (27) 99820-2438.

Após embarcar no veículo o denunciado Sérgio solicitou que a vítima passasse pela estrada de chão conhecida como “estrada velha” ou “estrada da torre”, que dá acesso ao bairro Três Barras e, aproximadamente um quilômetro antes de terminar a via pública, sacou a faca e anunciou o assalto, dizendo “já sabe”, momento em que a vítima parou o carro e falou que ele poderia levar o que quisesse.

Ato contínuo, o denunciado Sérgio abriu a porta do automóvel, pegou a vítima pelo braço, retirou-a pela porta do carona, amarrou suas mãos para trás e determinou que deitasse no chão, subtraindo o aparelho celular que estava no veículo, momento em que também ordenou que fossem realizadas transferências bancárias ou que ligasse para alguém fazer as transações.

Todavia, a vítima respondeu que não possuía valores em conta, nem outra pessoa para realizar tais movimentações, ocasião em que o denunciado desferiu duas facadas no pescoço da vítima, não lhe ocasionando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu se soltar e ao perceber que poderia morrer, reagiu ao assalto, segurando a mão do denunciado e deferindo-lhe um chute, instante em que a faca caiu no chão e o denunciado evadiu-se do local em posse do telefone celular.

Mesmo com graves ferimentos a vítima conseguiu dirigir até o Hospital Geral de Linhares, local onde a equipe do hospital realizou o atendimento, assim como acionou a equipe da polícia militar para comparecer ao hospital.

Após o atendimento no hospital, a vítima realizou o exame de lesões corporais, sendo constatado que os dois golpes de faca no pescoço foram proferidos de forma cruel, gerando perigo de vida na vítima, assim como incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias.

Com o decorrer das investigações pela 16ª Delegacia de Policia de Linhares, foi constatado que no dia 11/04/2024 o denunciado Sérgio vendeu o aparelho celular para Raclayne Peixoto pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a qual pagou através de uma transferência bancária via pix para conta bancária do denunciado, consoante comprovante de fls. 24.

Outrossim, em sede policial a vítima Dyenio Gomes Faé, bem como Raclayne Peixoto reconheceram, com absoluta certeza, o denunciado Sérgio Alves de Oliveira como o autor do delito, conforme autos de reconhecimentos fotográfico de fls. 11/12 e indireto de fls. 23. Ademais, no seu interrogatório em sede policial, o denunciado confessou ser o autor do crime.

Os indícios de autoria e materialidade foram evidenciados por meio dos Boletins Unificados nº 54086903, nº 54349786, nº 54562846, Auto de Apreensão, Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, do Auto de Restituição, Relatório de Investigação, imagens, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl.39, além dos depoimentos e demais documentos colacionados nos autos.

Ante o exposto, denuncio SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo seja o denunciado citado para responder à acusação em 10 (dez) dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Verifica-se que a
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente pelo Boletim Unificado nº 54086903, de fls. 03/05; pelo Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 11/12; pelo Auto de Apreensão de fl. 19; pelo Auto de Restituição (Entrega) de fl. 20; pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 23; pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 39, todos constantes no ID 10790090.

Já a
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, mormente pela vítima, que são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Consoante narrado, pleiteia o apelante a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo na forma simples ou majorada.

Em que pese os argumentos deduzidos, verifica-se que referida tese não merece acolhida.

O delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da
res furtiva
ou para garantir a impunidade do crime.

No caso ora discutido, por certo que é impossível ter completa certeza do aspecto subjetivo do dolo apresentado pela consciência do apelante quando do início da empreitada criminosa.

Contudo, é irrelevante para a configuração do latrocínio se o evento morte era ou não pretendido pelo agente, pois basta para a sua tipificação o emprego da violência para subtrair e que a morte seja ao menos previsível.

Conforme depoimento prestado pela vítima Dyenio Gomes Faé em juízo (mídia constante no ID 10790175), ela recebeu um chamado de corrida do apelante e que, durante o percurso, este anunciou o assalto com o uso de uma faca. Ademais, narrou que o recorrente o feriu superficialmente no pescoço, e, depois, começou a golpeá-lo na mesma região, razão pela qual resolveu reagir e travou uma luta corporal com o réu, que conseguiu fugiu com seus pertences. Por fim, afirmou que conseguiu dirigir até o hospital, onde ficou internado por dois dias.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Malgrado o apelante negue o
animus necandi
, impõe-se a conclusão de que ele, claramente, tentou produzir o resultado morte ao desferir as facadas contra a vítima, pois a região (pescoço) para a qual os golpes foram dirigidos, por si só, já representa um grave risco de morte, evidenciando o dolo de matar que motivou sua ação, a qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, se a intenção não fosse de matar, não haveria motivo para golpear o ofendido na forma em que ocorreu, o que permite ressoar claro o dolo direto ou, pelo menos, evidencia a assunção de risco de ocorrência de um resultado mais gravoso, em hipótese de dolo eventual.

Aliás, correlaciono jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. FACADAS NA VÍTIMA. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. CHEGADA DE TERCEIRO AO LOCAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desclassificação da tentativa de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
Na espécie, não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos que o réu possuía animus necandi no momento que
atacava a vítima com facadas, inclusive no pescoço
, a fim de subtrair-lhe uma motocicleta.
2. Inviável acolher a tese de desistência voluntária se os depoimentos revelam que o apelante apenas cessou as agressões contra a vítima com a chegada de sua companheira ao local. 3. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, as facadas atingiram a vítima no ombro, mas não houve perigo de vida, de forma que a redução da pena em 1/2 (metade), em face da tentativa, se mostra condizente com a situação concreta dos autos. 4. Correta a fixação do regime inicial fechado ao condenado cuja pena seja superior a 8 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime mais brando. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 3º, segunda parte, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a indenização pelos danos materiais causados à vítima.

(TJ-DF 20171210044482 DF 0004342-56.2017.8.07.0012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2018)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO ( CP, ART. 157, § 3º)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pela Corte. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - RECLAMAÇÃO AFASTADA - DOLO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA QUE SE MOSTRA LATENTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - RÉU QUE DESFERIU GOLPE DE FACA EM DIREÇÃO AO ROSTO DA VÍTIMA JÁ EM IDADE AVANÇADA - DOLO EVIDENCIADO.
Não há se falar em ausência de dolo de ceifar a vida de outrem se o agente, em virtude da violência perpetrada no roubo, desfere contra a vítima, já em idade avançada e com intensidade,
facada em direção ao seu rosto
, região do corpo que, à evidência, apresenta importância vital destacável.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0002358-34.2015.8.24.0012, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 27/09/2018, Quarta Câmara Criminal)
- destaquei

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de roubo simples ou majorado por arma branca.

Por tais razões,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator, para negar provimento.